Tribunal: CARF
Processo: 13603.001291/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.001291/2007-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.961 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
BANCO FIDIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997, 01/01/1999 a 31/12/1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO-COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO DE DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
Nos termos do §2o do art. 62 do Anexo II do RICARF/2015, em consonância com
a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos
repetitivos, ajuizada a demanda judicial anteriormente à vigência da Lei
Complementar no 104, de 10/01/2001, não há que se falar na vedação à
compensação antes do trânsito em julgado da ação, imposta pelo art. 170a do
Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro
Lock Freire, que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.001291/2007-91
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.961 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.001291/2007-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pelo
Contribuinte ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 256, de 22 de
junho de 2009, em face do Acórdão n.o 201-81.159, que possui a seguinte ementa, transcrita na
parte que interessa ao presente exame:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997, 01/01/1999 a 31/12/1999
PIS. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para a Fazenda Nacional constituir o crédito pertinente à
contribuição para o Programa de Integração Social - PIS é de 5 (cinco) anos,
como definido no art. 150, § 4, do CTN, não se aplicando ao caso a norma do art.
45 da Lei no 8.212/61.
AÇÃO JUDICIAL. OBRIGATORIEDADE DO LANÇAMENTO.
Estando o crédito tributário com sua exigibilidade suspensa por ordem judicial,
nada impede que o Fisco lance o mesmo, podendo, todavia, seu conteúdo, no que
tange ao não apreciado pelo Judiciário, ser plenamente discutido em sede
administrativa. É legitimo o lançamento, porém, suspensos estão seus efeitos de
cobrança até decisão judicial que remova os efeitos impeditivos da exigibilidade.
JUROS DE MORA. SELIC
Não pago o tributo na data de seu vencimento, seja qual for a causa, devem ser
cobrados os juros de mora, sendo legitima a cobrança desses com base na taxa
Selic.
Recursos de oficio negado e voluntário provido em parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.961 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.001291/2007-91

ACORDAM os Membros da PEIMEIRA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO
DE CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos: 1) em negar provimento ao
recurso de oficio; e II) em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a decadência dos períodos de apuração de janeiro a agosto de 1999.”

Houve interposição de embargos de declaração por parte do sujeito passivo,
alegando contradição no julgado em relação à aplicação do artigo 170-A do CTN. Alega também
erro na referência ao Mandado de Segurança impetrado pelo contribuinte questionando a
tributação pelo Pis em períodos e legislação anteriores.

Os Embargos foram rejeitados, corrigindo-se apenas, no texto do acórdão
recorrido, o número do Mandado de Segurança impetrado pelo contribuinte.

O presente processo, de número n.o 13603.001291/207-91, controla os débitos do
processo original n.o 16327.001206/2004-46, o qual está a este apensado.

Em seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 260 a 263), a
Contribuinte suscita a divergência quanto ao direito de compensar indébitos tributários antes do
trânsito em julgado da decisão judicial que os considerou indevidos.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial da Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.961 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.001291/2007-91

Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 260 a 263.

Do Mérito

No mérito, a divergência suscitada pelo Contribuinte diz respeito a ao direito de
compensar indébitos tributários antes do trânsito em julgado da decisão judicial que os
considerou indevidos.

A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança n.o 97.0060047-5 a fim de
eximir-se do recolhimento do PIS nos termos da EC n.o 17/97, que determinou, para o período de
1o de julho de 1997 a 31 de dezembro de 1999, a incidência do PIS à alíquota de 0,75% sobre a
receita bruta operacional, corno definida na Legislação do imposto de renda. A sentença
concedeu a segurança ao impetrante não se sujeitar às alterações na sistemática do PIS trazidas
pela EC n.° 17/97 e medidas provisórias impugnadas na inicial. permanecendo válidas as
disposições das Leis Complementares n.° 7/70 e 17.

Estamos aqui diante Mandado de Segurança n.o 97.0060047-5, sendo que a
Petição Inicial (fls. 023 a 051) data de 15/12/1997.

O trânsito em julgado deu-se somente em 31/08/2007, então, em uma primeira
análise, as compensações realizadas em 1998 estariam a contrariar o art. 170-A do CTN, que
reza que “É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”.

Ocorre, no entanto, que existe efetivamente jurisprudência vinculante (art. 62, §
1o, II, “b”, do RICARF) do STJ (Resp no 1.164.452/MG, julgado na sistemática do art 543-C do
antigo CPC – Recursos Repetitivos) no sentido de admitir a compensação no caso de ações
judiciais ajuizadas antes da vigência da Lei Complementar n.o 104/2001, que introduziu o art.
170-A:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.961 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.001291/2007-91

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se
aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/08.

O Acordão paradigma apresentado de n.o 9303-001.911 de lavra do Ilustre
Conselheiro Júlio César Alves Ramos, que julgou um processo da mesma contribuinte, em caso
idêntico, a Turma naquela ocasião asseverou que a vedação a compensação de crédito antes do
trânsito em julgado, prevista no art. 170-A do CTN, não se aplica as ações judiciais proposta em
data anterior a edição da Lei Complementar no 104/2001, senão vejamos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/01/2000, 01/01/2002 a 31/03/2002
NORMAS TRIBUTÁRIAS. COMPENSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECE A
EXISTÊNCIA DE INDÉBITO PROFERIDA EM RELAÇÃO A AÇÕES
AJUIZADAS ANTES DA LEI COMPLEMENTAR 104. ENTENDIMENTO
REITERADO DO STJ.
Na forma do art.62-A do Regimento Interno, reproduzo a seguir ementa da
decisão do STJ, aplicável na forma do art. 543 do CPC:
RECURSO ESPECIAL No 1.164.452 - MG (2009/0210713-6) RELATOR:
MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.961 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.001291/2007-91

EMENTA

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN.
INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1.A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que,
todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em data anterior à
vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/08.

Desta forma, foi consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
entendimento, segundo o qual a vedação contida no art. 170-A do Código Tributário Nacional,
introduzido pela Lei Complementar no. 104, de 10 de janeiro de 2001, não se aplica a ações
judiciais propostas em data anterior à vigência do referido dispositivo.

E o caso em análise amolda-se ao entendimento sedimentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, pois, estamos aqui diante Mandado de Segurança n.o 97.0060047-5, sendo
que a Petição Inicial (fls. 023 a 051) data de 15/12/1997, antes de 2001, devendo ser afastada a
aplicação do art. 170-A do Código Tributário Nacional.

De outro lado, conforme estabelecido no §2o do art. 62 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no
343, de 09 de junho de 2015, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática
do art. 543-B do Código de Processo Civil (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/2015 - Novo
Código de Processo Civil) deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF:

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.961 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.001291/2007-91

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Diante de todo o exposto, e com fulcro no §2o do art. 62 do Anexo II do
RICARF/2015, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital